Tribunal: TJES
Processo: 5005433-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005433-27.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA ROZARIA CAPELINI BUBAH
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE TESES DO STF E SÚMULAS VINCULANTES. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo visando a integração de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se discutia a concessão de tutela provisória determinando o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

O embargante alega omissão do julgado quanto à análise da competência da Justiça Estadual e à aplicação das teses fixadas nos Temas 6 e 1234 do STF, bem como das Súmulas Vinculantes 60 e 61, especialmente quanto ao custo do tratamento e ao ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à análise da competência da Justiça Estadual em razão do custo do tratamento; (ii) à aplicação das teses firmadas pelo STF e das Súmulas Vinculantes relativas à judicialização da saúde, de modo a justificar a oposição dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado enfrenta expressamente a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, com base na tese firmada no Tema 1234 do STF, destacando a ausência de prova nos autos quanto ao custo anual do tratamento superior a 210 salários mínimos, inviabilizando a fixação da competência da Justiça Federal.

4)
A decisão embargada reconhece a inexistência de omissão sobre a aplicação das teses dos Temas 6 e 1234 e das Súmulas Vinculantes 60 e 61, ressaltando que os fundamentos da tutela de urgência foram adequadamente analisados à luz do laudo médico, da urgência terapêutica e da jurisprudência consolidada.

5)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação sobre todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação adequada, conforme interpretação do §1º do art. 489 do CPC.

6)
A jurisprudência do STJ veda a utilização dos embargos com finalidade meramente prequestionadora, quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A existência de decisão fundamentada, ainda que contrária ao interesse da parte, afasta a caracterização de omissão apta a justificar embargos de declaração.

2. A ausência de cálculo preciso do custo anual do tratamento inviabiliza a modificação da competência para a Justiça Federal com base no Tema 1234 do STF.

3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito ou manifestação sobre todos os argumentos expendidos pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, §1º, e 1.022; CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 10.742/2003, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1366240 (Tema 1234); STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017; TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 19.06.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Inicialmente, sustenta o agravante a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, sob o fundamento de que o fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas não padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), atrairia a competência da Justiça Federal, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo.

Pois bem.

No julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese jurídica acerca da legitimidade passiva da União e da competência da Justiça Federal nas demandas que versam sobre fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS.

Em atenção à complexidade do tema, especialmente no que tange ao custeio e à compensação financeira entre os entes federativos, o STF estabeleceu regras específicas e modulou os efeitos do julgamento, nos seguintes termos:

VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.

Conforme se depreende, a modulação de efeitos expressamente vedou a alteração de competência e a suscitação de conflitos para os processos ajuizados antes da publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico, ocorrido em 11/10/2024, sendo que, no caso concreto, a presente demanda foi ajuizada em 25/02/2025.

Entretanto, a aplicação do Tema 1234 exige a apuração precisa do custo anual do tratamento, ou seja, se for
superior a 210 salários mínimos
, a competência deve ser da Justiça Federal.

In casu
, embora o valor dos medicamentos seja elevado,
não consta dos autos cálculo detalhado do custo anual com base no PMVG da CMED (artigo 7º da Lei nº 10.742/2003)
, cenário que dificulta a análise automática da competência.

Quanto à alegação de submissão ao rito administrativo da política nacional de saúde, esta Corte já decidiu que a existência de unidades cadastradas para tratamento de câncer, como os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs), não exime o Poder Público de sua obrigação solidária no fornecimento de medicamentos necessários à preservação da saúde e da vida do cidadão.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde."
(TJES, Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Diário: 31/08/2018).

Dessa forma, considerando as circunstâncias do caso concreto e os fundamentos jurídicos supramencionados,
rejeito a preliminar
de incompetência da Justiça Estadual.

MÉRITO

Ao que se depreende, a controvérsia diz respeito à decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 5007102-43.2025.8.08.0024, deferiu tutela provisória de urgência para determinar ao Estado do Espírito Santo o fornecimento dos medicamentos
DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA
, indicados em relatório médico detalhado como imprescindíveis para o tratamento de neoplasia maligna recidivada (CID 10 C900) acometendo a agravada.

É possível deduzir que a decisão impugnada teve por base conjunto probatório suficiente para caracterizar a verossimilhança das alegações iniciais, notadamente laudo médico circunstanciado que descreve a gravidade da enfermidade, a falência de tratamento anterior disponibilizado pelo SUS, a urgência na administração do novo protocolo terapêutico e a inexistência de alternativas terapêuticas incorporadas ao sistema público de saúde.

Referido laudo, subscrito por médico especialista, é claro ao apontar a
ineficácia do tratamento anterior com o esquema VTD
e a consequente
necessidade do uso contínuo de DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA
, em dosagens e cronograma compatíveis com o quadro clínico da paciente.

Tais elementos, ainda que possam demandar maior aprofundamento em fase instrutória, revelam, neste momento procesual,
relevância suficiente para afastar, de imediato, a alegação de ausência de evidência científica mínima
.

Ressalte-se, ainda, que o STF, ao julgar o Tema 1.234, não afastou a possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que respeitados os critérios legais e observadas as diretrizes de repartição de competências e responsabilidades entre os entes federativos.

Por fim, cumpre destacar que a tutela deferida visa assegurar
direito fundamental à saúde e à vida
, cuja primazia encontra fundamento expresso nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

O
periculum in mora
inverso
é manifesto, pois eventual demora na disponibilização do tratamento pode comprometer, de forma irreversível, a integridade e a vida da parte autora, sendo certo que a irreversibilidade da medida satisfativa não pode se sobrepor à natureza dos direitos envolvidos.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que a alegada omissão sobre a competência da Justiça Federal fora expressamente enfrentada no acórdão, que entendeu não haver prova suficiente para atrair a competência federal, e a suposta omissão na aplicação das teses do STF e das Súmulas Vinculantes decorre do mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, uma vez que a decisão está devidamente fundamentada e analisou o conjunto probatório dos autos para a concessão da tutela de urgência, conforme se depreende da leitura integral do julgado.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.